Tribunal: TJBA
Processo: 0756103-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756103-75.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CARLOS MAFFEI GALLO DE VASCONCELLOS FILHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a sentença é nula por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, diante da ausência de oportunidade prévia de manifestação do Município de Salvador sobre a Resolução de aplicação do Tema 1.184 do STF e do CNJ nº 547/2024; (ii) Definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir foi correta, considerado o valor do crédito tributário (R$ 1.537,93), a autonomia do Município para fixar parâmetros próprios (Portaria PGM nº 052/2022) e a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A possibilidade de manifestação nas razões de apelação tem o condão de suprir eventual vício processual, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief" (CPC, art. 282, § 1º). No caso, o Município de Salvador teve plena oportunidade de se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184 nas razões recursais, apresentando seus argumentos e fundamentos. Assim, não se verifica prejuízo processual ou nulidade. 4. Quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à presente execução fiscal, verifica-se que a tese firmada permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado para definir o valor de referência. No julgamento do RE 1.355.208/SC, não houve modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se, assim, de forma imediata a todos os processos em curso. 5. Conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, as execuções fiscais devem ser extintas se o valor do crédito inferior a R$ 10.000,00, observando-se também a ausência de movimentação útil no feito por mais de um ano, o que se verifica no presente caso, já que a execução foi ajuizada em 13/06/2017 e ficou paralisado desde 03/07/2023, sem citação do devedor ou localização de bens penhoráveis. 6. A autonomia dos entes federativos para definir o valor de referência para execução de créditos tributários foi respeitada, conforme ressaltado pelo STF no julgamento do Tema 1.184. No caso concreto, o valor de R$ 1.537,93 está abaixo do limite estipulado pela legislação municipal (Portaria PGM nº 052/2022) e, portanto, a rescisão está de acordo com o entendimento firmado no Tema 1.184 e com o disposto no art . 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: A intimação prévia das partes pode ser suprimida, na presente hipótese, diante da oportunidade de manifestação nas razões de apelação, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief", considerando que não foi demonstrado prejuízo. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 aplica-se imediatamente a todos os processos em curso, considerando a ausência de modulação dos seus efeitos. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, quando observados os critérios definidos pelo ente federativo e as disposições do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ 547/2024. Dispositivos relevantes citados : Constituição Federal. Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 282, § 1º e 485 Tema n. 1.184, do STF e Resolução CNJ nº 547/2024 Portaria PGM n. 052/2022, Jurisprudência relevante: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023 (Tema 1.184) TJ-MG, AC 5176419-79.2017.8.13.0024, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível. TJ-SC, APL 5000124-65.2016.8.24.0074, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, 5ª Câmara Cível. TJ-BA, Apelação Cível 8002980-98.2018.8.05.0044, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível. TJ-BA, Apelação Cível 0000360-54.2003.8.05.0182, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0756103-75.2017.8.05.0001, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada CARLOS MAFFEI GALLO DE VASCONCELLOS FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA